Tribunal: TJBA
Processo: 8054878-15.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8054878-15.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IRENE PESQUEIRA DA CRUZ

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEIÇÃO.
PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA LEI FEDERAL N. 11.378/2008 CONSTITUCIONALMENTE DECLARADA. ADIN 4167/STF. PERCEPÇÃO A MENOR. CONSTATADA A VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário da Administração, eis que cabe à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares vinculados ao Estado da Bahia.

Do mérito.

No mérito, como sabido, foi editada a Lei n. 11.738/2008, instituindo o Piso Nacional de Salário para o Magistério Público da Educação Básica, a qual teve confirmada a sua constitucionalidade por meio do julgamento da ADI 4167/DF.

Desta forma, os profissionais do magistério público da educação básica, em conformidade à Lei n. 11.738/2008, fazem
jus
ao pagamento do piso nacionalmente estabelecido, a partir de 27.04.2011 (data do julgamento da ADI 4167 que reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 11.738/2008), proporcionalmente à carga horária de trabalho. A atualização dos valores é realizada anualmente pelo MEC, nos termos do art. 5º da Lei n. 11.738/08.

O art. 7º da EC n. 41/2003, que disciplina a paridade de vencimentos, estabelece que os aposentados, na forma do art. 3º, terão os seus proventos majorados à mesma proporção e na mesma data dos servidores ativos. Assim, conforme demonstra o ato de aposentadoria, a impetrante faz
jus
a paridade reivindicada e incide em relação a ela as disposições da Lei n. 11.738/2008.

Defende o Estado da Bahia a necessidade de que seja incorporada a vantagem pessoal denominada “VPNI” quando da implementação da obrigação de fazer. O questionamento tecido pelo Ente Estatal, no mérito, foi devidamente rebatido pelo Acórdão proferido no MS 8016794-81.2019.8.05.0000, quando informou que eventuais vantagens percebidas pelos servidores não compõem a remuneração a ser considerada como piso salarial (vencimento básico).

Diferentemente da tese estatal, baseou-se o julgado exatamente nos fundamentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa, quando reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal (n. 11.738/2008) que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.

A impetrante demonstrou o direito líquido e certo a perceber o subsídio básico segundo o piso nacional do magistério, definido pela Lei Federal n. 11.378/2008 e anualmente reajustado pelo Ministério da Educação.

Rejeição das preliminares suscitadas. Concessão da segurança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança n.

8054878-15.
2023
.
8.05.0000
,
de Salvador, em que é
I
mpetrante - IRENE PESQUEIRA DA CRUZ

e autoridade coatora, o
SECRETÁRIO
DE
ADMINISTRAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, para
r
ejeitar a
s
preliminar
es
suscitada
s
pelo Estado da Bahia
e, no mérito C
ONCEDER A SEGURANÇA
,

impondo ao impetrado a obrigação de
adotar
as medidas necessárias para que a impetrante perceba seus proventos no valor atualizado do piso salarial nacional do magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, para a jornada de
40
(
quarenta
) horas semanais, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas
apenas
a partir da impetração, com reflexos em todas as parcelas que têm o vencimento/subsídio como base de cálculo, incidindo juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC n. 113/2021), para aplicação de juros e correção monetária
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5